Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-65.2022.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Docentes do Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso e Penitenciária de Valparaíso.
Autores que percebem adicional de periculosidade, mas, por ser mais vantajoso, desejam ver reconhecido o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) ou máximo (40%), bem como ao pagamento retroativo das diferenças.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Docentes do Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso e Penitenciária de Valparaíso.
Autores que percebem adicional de periculosidade, mas, por ser mais vantajoso, desejam ver reconhecido o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) ou máximo (40%), bem como ao pagamento retroativo das diferenças.
Sentença que julgou procedente o pedido, determinando o pagamento da verba em grau máximo, com pagamento retroativo das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal. Insurgência da Fazenda de São Paulo. Cabimento.
Juiz que não está limitado às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 479). Atividades exercidas pelos servidores que, embora demandem convívio com os detentos, não envolvem trabalho em contato permanente com "pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como "objetos de seu uso, não previamente esterilizados", tal como exigido pelo Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15.
Inexistência de presunção de infecção por detentos não isolados. Adicional devido apenas a profissionais que estão em contato permanente com enfermos diagnosticados.
Sentença de procedência reformada. Recurso provido, para julgar improcedente a ação.